Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DIFAL. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO DO TEMA 1.093/STF. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), aplicando a modulação de efeitos fixada no Tema 1.093 do STF. A embargante sustenta omissão quanto à anterioridade tributária, obscuridade na aplicação da modulação e necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Existência de omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, especialmente quanto à observância das regras de anterioridade tributária previstas no art. 150, III, "b" e "c", da CF/88, à aplicação da tese firmada nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 e à afetação do Tema 1.266/STF; (ii) necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Inexistência de omissão ou obscuridade. O acórdão recorrido analisou expressamente a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1.093/STF e a validade da cobrança do DIFAL conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A alegada violação à anterioridade tributária foi devidamente enfrentada, não havendo necessidade de complementação da decisão. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do STF e do STJ exige a apreciação prévia da matéria pelo tribunal de origem, o que foi devidamente realizado, inexistindo omissão que justifique o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração rejeitados.